Tribunal: TJSP
Processo: 2055374-45.2015.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-28
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Execução fiscal extinta em relação aos sócios, por motivo de prescrição do crédito tributário, porque transcorridos mais de cinco anos entre a citação da empresa e a dos sócios. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 444. A pessoa jurídica foi citada em 18-11-1998 e o sócio agravante somente

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Execução fiscal extinta em relação aos sócios, por motivo de prescrição do crédito tributário, porque transcorridos mais de cinco anos entre a citação da empresa e a dos sócios. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 444. A pessoa jurídica foi citada em 18-11-1998 e o sócio agravante somente em 12-10-2010, mas o pedido de redirecionamento contra os sócios tinha sido deduzido em 05-02-2002 e deferido em 26-02-2003, mas o mandado de citação somente foi expedido em 29-09-2009, de modo que não houve a tal respeito inércia do Estado exequente no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora. Processo que só ficou sem andamento por falta de impulso oficial. Deficiência da máquina judiciária. Superior Tribunal de Justiça, Súmula 106. Não verificada a prescrição do crédito tributário em relação aos sócios. Acórdão revisto para afastar a prescrição.